Tribunal: TJDFT
Processo: 0000293-18.2011.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000293-18.2011.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analiso as petições de ID: 33021099 (Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF) e 32478248 (Distrito Federal). O RITJDFT reza, em seu art. 110, I, que os agravos de qualquer espécie não comportam sustentação oral. Com efeito, se não há possibilidade de sustentação oral pelos advogados das partes, não há motivo para julgamento telepresencial. Além disso, os autos já foram analisados por este Relator, de forma que a respectiva minuta de voto já foi redigida, inserida no PJE e pronta para ser levada a julgamento virtual. As partes, com a publicação do acórdão, terão amplo conhecimento das razões de decidir deste julgador e dos demais integrantes desta 2a Turma Cível. Não há razão para postergar a entrega da prestação jurisdicional com a insistência em julgamento telepresencial, o qual, repita-se, não goza de previsão regimental. Prossiga-se com o julgamento do agravo de instrumento em pauta virtual. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador